Tribunal: TJSP
Processo: 2055535-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Interposição de dois agravo de instrumento da mesma decisão – Impossibilidade – Ocorrência da preclusão consumativa – Reconhecimento da inadmissibilidade do recurso interposto posteriormente – Decisão monocrática desconstituída ex officio – Não conhecimento do agravo de instrumento – Recurso do Banco prejudicado *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2055535-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravada IDALINA SANCHEZ VERISSIMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2055535-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO
Interposição de dois agravo de
instrumento da mesma decisão Impossibilidade Ocorrência da
preclusão consumativa Reconhecimento da inadmissibilidade do
recurso
interposto
posteriormente

Decisão
monocrática
desconstituída ex officio Não conhecimento do agravo de
instrumento Recurso do Banco prejudicado *
O recurso é de agravo interno
interposto da r. decisão de fls. 408/432,
que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Alega a agravante: a a exequente
não possui legitimidade ativa;
b
a r.
sentença proferida na ação civil pública tem
eficácia somente na área abrangida pela
competência territorial do órgão prolator;
c a execução individual deve ser suspensa; d
ocorreu a prescrição; e
os índices da
caderneta de poupança devem ser utilizados
para o cálculo da atualização monetária do
débito
exequendo;
f

a
diferença
da
correção monetária devida foi paga nos
meses subsequentes, motivo pelo qual deve
ocorrer a compensação; g o termo inicial
dos juros da mora é data da sua intimação,
na fase do cumprimento do julgado; h
é
descabido o arbitramento dos honorários
advocatícios;
i

pré-questionamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2055535-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
matéria
relacionada,
para
os
fins
da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário.
A
agravada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. __.
É o Relatório.
Conforme
consulta
ao
sítio
eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, constatou-se que o
agravo de instrumento busca reformar a
mesma
decisão
objeto
do
agravo
no
2051393-32.2020.8.26.0000,
interposto
anteriormente pelo Banco.
É certo que a interposição de
mais de um recurso contra o mesmo decisum
acarreta violação ao princípio da unicidade
recursal, motivo pelo qual o agravo de
instrumento é inadmissível.
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

INTERPOSIÇÃO
DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO.
INTEMPESTIVIDADE.

PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.

NÃO CONHECIMENTO.

1. É intempestivo o recurso interposto em
data anterior à publicação do acórdão recorrido.
Precedentes.
2. Exercido o direito de recorrer através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2055535-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
da primeira interposição, a parte não pode inovar suas
razões em nova peça recursal, em face da preclusão
consumativa .
3. A interposição de mais de um recurso
contra
a
mesma
decisão
caracteriza violação do
princípio da unirrecorribilidade
ou da singularidade .
4. Embargos rejeitados
1. (grifamos)
PELO
EXPOSTO,
ex
officio ,
desconstitui-se a r. decisão de fls. 408/432,
para os fins de não conhecer do agravo de
instrumento e julga-se prejudicado o agravo
interno interposto pelo Banco.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
1 STJ. AgR-ED no Recurso Especial no 421960. 2a Turma. Rel. Min. Eros Grau. J.
26.06.2007.